Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707620-58.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUPER COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI RECORRIDO: SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte ré/recorrente em face da decisão monocrática deste Magistrado que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. O pedido de reconsideração é meio inadequado para questionar os termos da decisão prolatada. De todo modo, considerando que se trata de pedido para o relator rever a sua decisão, esta E. Turma Recursal admite, face o princípio da fungibilidade, o recebimento do pedido de reconsideração como embargos de declaração. Neste sentido: “1. Incabível pedido de reconsideração tendente a rediscutir a matéria submetida à Turma recursal. Todavia, pela aplicação do princípio da fungibilidade, e observada a tempestividade, o pedido (ID 5175336) deve ser recepcionado como embargos de declaração.” (Acórdão 1130616, 07013974320178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, para que seja possível o recebimento do pedido de reconsideração como embargos de declaração é necessário o preenchimento dos seus requisitos, dentre os quais a tempestividade. Entretanto, o pedido de reconsideração não foi formulado dentro do prazo de 5 dias úteis para a oposição de embargos de declaração, de modo que não é possível conhecer do pedido. De todo modo, convém elucidar que a parte ré sequer comprova que deixou de efetuar o pagamento da guia “custas iniciais” por suposta falha no sistema, visto que as telas ID 31154339 demonstram que o erro na emissão foi decorrente da falha no preenchimento (inadequado preenchimento da associação do feito) uma vez que indicou que o presente processo seria da circunscrição de Brasília quando na verdade deveria ter indicado a circunscrição de Águas Claras para emissão da guia. Enfim, o pedido de reconsideração não é apto a interromper ou suspender o prazo recursal. Assim, diante do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo interno em face da decisão que não conheceu o recurso inominado pela deserção, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator